Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702197-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GERALDO RODRIGUES ALVES, SILVERIO ROSA DE SOUZA, VALERIA ALVES DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DANDO AZO A EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que os parâmetros utilizados pelo Órgão Técnico, para elaboração de seu parecer, estão em perfeita sintonia com a decisão de fls. 266/267, donde o MMo Juiz a quo determinou quais seriam os critérios utilizados para fixação do quantum debeatur. 2. É certo que a Jurisprudência pátria admite correção, a qualquer tempo, do erro material e do erro de cálculo. Todavia, no presente caso, a questão versa sobre critério dos parâmetros utilizados para elaboração das contas efetuadas pela Contadoria Judicial, e não sobre a simples incorreção de um dado aritmético. Ademais, a matéria encontra-se preclusa e deve ser reconhecida como tal, com base no art. 507, do CPC, para fim de evitar retrocessos e a eternização do processo. 3. Em havendo divergência entre os índices e os cálculos apontados pela Contadoria Judicial e pela parte agravante, deve-se privilegiar o demonstrativo apurado por aquele, já que equidistante das partes, militando a seu favor a presunção de imparcialidade e de legitimidade em seus atos. 4. Agravo conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, sustentando a suspensão do processo até o julgamento do RE 1438263/SP (Temas 947 e 948 do STJ); b) artigos 95, 97, 98, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 509, §2o, do CPC, asseverando que a sentença civil pública tem conteúdo meramente genérico, sendo imprescindível a instauração de prévia fase de liquidação; c) artigo 240 da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que os juros de mora devem ter como termo inicial a data de citação no processo de execução individual da sentença coletiva; d) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, apontando que a atualização do valor deve se dar com base nos índices de remuneração da poupança. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, 509, §2o, 1.036, todos do Código de Processo Civil; 95, 97, 98, estes do Código de Defesa do Consumidor; e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ademais, no tocante ao pedido de suspensão do feito para se aguardar o deslinde do RE 1438263/SP, não vislumbro ser a providência cabível no presente momento, porquanto, segundo o STJ, “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade"" (AgInt no AREsp 1521318/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/3/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010